Tribunal: STF
Processo: HC 140312
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração manejada originariamente contra decisão indeferitória de liminar emanada do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 691. Posterior julgamento de mérito do writ por aquela Corte de Justiça. Peculiaridades do caso que afastam, excepcionalmente, a prejudicialidade da ação e autorizam seu conhecimento, apesar do superveniente julgamento colegiado pela Corte Superior. Processual Penal. Prisão preventiva (art. 312, CPP). Pretendida revogação. Superveniência de sentença penal condenatória em que se mantém segregação cautelar com remissão a fundamentos do decreto originário. Prejudicialidade do writ. Não ocorrência. Precedentes. Constrição assentada na garantia da ordem pública. Aventados risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da infração. Insubsistência. Invocação de anterior condenação alcançada pela prescrição da pretensão punitiva. Inadmissibilidade. Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Invocação de gravidade em abstrato das condutas. Inadmissibilidade. Precedentes. Impossibilidade de utilização da prisão preventiva como instrumento de antecipação de pena. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau venha a fixar eventuais medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP). 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outra decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde a novo ato, a ser desafiado por ação própria. Entretanto, as peculiaridades do caso concreto, expostas por ocasião dos debates realizados durante o julgamento, autorizam, excepcionalmente, o conhecimento da presente ação contra o julgado colegiado do STJ.



    2. É do entendimento da Corte que o habeas corpus fica prejudicado apenas se a sentença condenatória que mantém o condenado preso se vale de fundamentos diversos daqueles adotados pelo decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente (v.g. HC nº 122.939/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/10/14).



    3. A sentença condenatória, ainda que tenha agregado outros argumentos de natureza retórica, amparou-se essencialmente nos mesmos fundamentos do primitivo decreto de prisão preventiva – garantia da ordem pública, em face do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta - para manter a custódia do paciente.



    4. Embora o paciente tenha sido condenado na AP nº 470, foi extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, tornando essa imputação um nada jurídico.



    5. Logo, não se poderia fazer remissão àquela imputação para justificar sua prisão preventiva, a pretexto de maus antecedentes ou de risco de reiteração delitiva.



    6. Os fatos que deram ensejo ao aventado risco de reiteração delitiva estavam longe de ser contemporâneos à manutenção do decreto prisional. 



    7. Em consequência, por ter sido decretada muito tempo após a última intercorrência ilícita noticiada, o título não deve subsistir por esse fundamento.



    8. Como destacado por esse Colegiado no julgamento do HC nº 127.186/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar.



    9. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado.



    10. Descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado pela Corte no julgamento do HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16. 



    11. Entendimento diverso importaria na restauração do instituto da prisão preventiva obrigatória, ratio da primeira redação do art. 312 do Código de Processo Penal, a qual estabelecia essa modalidade odiosa de constrição nos crimes cuja pena máxima cominada fosse igual ou superior a 10 (dez) anos, tendo sido acertadamente revogada pela Lei nº 5.349/73. 



    12. Ordem de habeas corpus concedida para se revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau venha a fixar eventuais medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP).